Tribunal: TJBA
Processo: 0535446-04.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535446-04.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MANOEL SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão do Órgão Especial que negou provimento agravo interno, mantendo decisão de negativa de seguimento de recurso extraordinário com fundamento na tese firmada no Tema 1002 do STF. O embargante alegou erro material quanto à aplicação da tese, sustentando a inaplicabilidade ao caso concreto diante da legislação estadual que vedaria o pagamento de honorários à Defensoria Pública.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) há erro material ou omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do Tema 1002 do STF, considerando a legislação específica da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

III. Razões de decidir

Os embargos foram conhecidos, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O acórdão embargado aplicou corretamente a tese fixada no Tema 1002 do STF, segundo a qual é devida à Defensoria Pública a verba de sucumbência, mesmo quando atuante contra o ente federativo ao qual pertence, tendo como fundamento a autonomia funcional e administrativa da instituição.

A alegação de existência de legislação estadual com isenção de pagamento não configura erro material, tampouco enseja distinguishing frente à tese firmada pelo STF.

Ausência de omissão, obscuridade ou contradição que justifique a alteração do julgado. Pretensão recursal de rediscussão do mérito, incabível em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A Defensoria Pública faz jus à percepção de honorários de sucumbência mesmo quando atuante contra o ente federativo ao qual está vinculada. 2. A legislação estadual que veda tal pagamento não prevalece sobre a interpretação firmada pelo STF no Tema 1002, à luz da autonomia institucional da Defensoria Pública.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1002), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 08.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração no Agravo Interno nº 0535446-04
.
2014.8.05.0001.2
,
em que figuram como embargante, ESTADO DA BAHIA, e como embargada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e rejeitar
os embargos, nos termos da certidão de julgamento.

Data registrada no sistema